Tribunal: TJES
Processo: 0000809-66.2016.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000809-66.2016.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO DE GASOLINA PADRE EUSTAQUIO LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. EXECUÇÃO FRUSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de origem homologou o pedido de desistência formulado pela exequente e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, sem fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a desistência da ação de execução de título extrajudicial, diante das peculiaridades do caso concreto, enseja a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade orienta a fixação dos ônus sucumbenciais na extinção da execução, especialmente quando a parte devedora deixa de cumprir a obrigação e dá causa ao ajuizamento da demanda executiva.

4. A causalidade relaciona-se à conduta que provocou a instauração da execução, e não ao motivo posterior de sua extinção, de modo que a frustração da atividade executiva não transfere automaticamente ao credor os ônus sucumbenciais.

5. A regra do art. 90 do CPC, segundo a qual as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, cede diante do princípio da causalidade quando a desistência decorre da execução frustrada.

6. A alegação de desistência prematura e voluntária não prevalece quando os autos demonstram que a demanda decorre de contrato de alienação fiduciária inadimplido, com ajuizamento anterior de busca e apreensão em 2016, posterior conversão em execução pela não localização do veículo dado em garantia, dificuldade de citação dos garantidores e ausência de constrição patrimonial da devedora principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A desistência da execução motivada pela frustração da atividade executiva não impõe ao exequente o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. O art. 90 do CPC cede diante do princípio da causalidade quando a desistência decorre da ausência de resultado útil da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90 e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.007.859/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. para acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 01.07.2025; TJMG, Apelação Cível nº 10079120643436001, Rel. Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, j. 16.03.2022, publ. 17.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Posto de Gasolina Padre Eustáquio LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Ibiraçu nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela Cooperativa de Crédito Conexão Sicoob Conexão, na qual o Magistrado de origem homologou o pedido de desistência formulado pela exequente e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC, sem a fixação de honorários advocatícios.

Nas razões recursais de id.
18498413
, a apelante sustenta, em síntese, que a) a decisão recorrida viola diretamente o art. 90 do CPC, que impõe o dever de arcar com honorários àquele que desiste da ação; b) a apelada deu causa à instauração da demanda e obrigou a contratação de patronos para a defesa; c) a premissa de inexistência de bens penhoráveis é falsa, pois a desistência se fundou na não localização dos coexecutados; d) não houve o exaurimento dos meios executivos contra a empresa apelante; e e) a desistência foi um ato de mera liberalidade e voluntariedade da credora.

Contrarrazões apresentadas no id.
18498417
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 0000809-66.2016.8.08.0022

Apelante: Posto de Gasolina Padre Eustáquio LTDA

Apelada: Cooperativa de Crédito Conexão Sicoob Conexão

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Posto de Gasolina Padre Eustáquio LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cível de Ibiraçu nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela Cooperativa de Crédito Conexão Sicoob Conexão, na qual o Magistrado de origem homologou o pedido de desistência formulado pela exequente e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC, sem a fixação de honorários advocatícios.

A análise do recurso cinge-se em verificar se, diante das peculiaridades do caso, a desistência da ação de execução enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra da sucumbência quanto o princípio da causalidade. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação de pagar a dívida, deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução, no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação, não tendo relação com o motivo que ensejou sua extinção, qual seja, a frustração da execução.

Assim, “
É indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação e ainda auferirá vantagem sucumbencial na execução frustrad
a.”. (AgInt no AREsp n. 2.007.859/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 1/7/2025.)

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ARTIGO 90 DO CPC - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CAUSAS DA INSTAURAÇÃO E FRUSTRAÇÃO DA ATIVIDADE EXECUTIVA IMPUTÁVEIS AO DEVEDOR - ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO DA PARTE EXECUTADA - Extinta a execução pela homologação de desistência do exequente motivada pela não localização de bens penhoráveis, a regra do artigo 90 do CPC - segundo a qual "as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu" - cede ante o princípio da causalidade, em conformidade com o qual as custas e honorários devem ser suportados pela parte executada, pois imputável a esta as causas da instauração e da frustração da atividade executiva. (TJ-MG - AC: 10079120643436001 Contagem, Relator.: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

A alegação da apelante de que a desistência foi prematura e voluntária não encontra respaldo na realidade processual demonstrada. Conforme se extrai dos autos, a demanda originou-se de um contrato de alienação fiduciária não adimplido, o que motivou o ajuizamento de busca e apreensão no ano de 2016, posteriormente convertida em execução em razão da não localização do veículo objeto da garantia. A dificuldade em citar os garantidores, somada à ausência de constrição patrimonial da devedora principal, caracteriza a chamada execução frustrada, não havendo que se falar em desistência prematura e voluntária.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.